Tribunal: TJSP
Processo: 2064649-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos à execução – Justiça gratuita – Pessoa jurídica – Elementos insuficientes à concessão do benefício – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064649-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LYRA E GRANDOLFO COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, é agravado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064649-42.2020.8.26.0000 -Voto no 32582
2
Agravo de Instrumento no 2064649-42.2020.8.26.0000
Foro Central Cível 33a Vara Cível
Agravante: Lyra e Grandolfo Comércio de Calçados Ltda.
Agravado: Banco do Brasil S/A
Voto no 32582
Embargos à execução Justiça gratuita Pessoa jurídica
Elementos insuficientes à concessão do benefício Recurso
não provido.
Insurge-se a empresa agravante contra a r. decisão de
fls. 196, dos autos de origem, de indeferimento de seu pleito pela concessão de
justiça gratuita. Alegou que a declaração juntada às 195 seria suficiente à com-
plementação do pedido. Alegou que tal declaração foi elaborada por seu conta-
dor, atestando que a empresa se encontra desativada e inativa, não possuindo
faturamento, sem ter havido registro fiscais e financeiros. Alegou que o título e-
xequendo é garantido por hipoteca de imóvel, bem como que sua situação eco-
nômica não lhe permite pagar as custas processuais. Alegou que, por conta das
restrições impostas pelo agravado, não consegue obter crédito no mercado para
implementar sua atividade. Alegou que o pedido de assistência judiciária pode ser
feito mediante simples afirmação, a qual gozaria de presunção de veracidade.
Postulou pela concessão de efeito suspensivo ativo e pelo provimento ao recurso,
ou, subsidiariamente, pelo diferimento de recolhimento das custas ao final do
processo.

Houve resposta.
Eis o relatório.
Trata-se de embargos manejados pela ora agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064649-42.2020.8.26.0000 -Voto no 32582
3
em execução de título extrajudicial que sofre do ora agravado, consubstanciada
em cédula de crédito bancário no 497.103.545, no valor de R$185.978,63. Anali-
sado pedido por concessão de gratuidade da justiça, houve indeferimento, o que
motivou a interposição do agravo de instrumento no 2230340-45.2019.8.26.0000
(fls. 186/190), oportunizado ao agravante comprovar os pressupostos legais à
concessão da justiça gratuita, a teor do art. 99, §2o, do CPC. Assim, juntada a
petição de fls. 193/195, sobreveio a r.decisão de fls. 195, ora agravada.
"Vistos. Não tendo sido comprovada a hipossuficiência a-
legada, pois a mera juntada de declaração não é prova suficiente para tanto, indefiro a
gratuidade. No prazo derradeiro de 05 (cinco) dias, providencie a autora o recolhimen-
to das custas de distribuição e da taxa de mandato, sob pena de extinção, indepen-
dente de nova intimação. Intime-se."
Consoante o art. 98 do, CPC, “a pessoa natural ou ju-
rídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as cus-
tas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratui-
dade da justiça, na forma da lei”. Em seguida, prevê o art. 99 que “o pedido de
gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”, acrescentando seu
parágrafo 2o que “o Juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a compro-
vação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ainda, de acordo com a
Súmula 481, do C.STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”.
No caso, tendo em vista o negócio objeto da ação, que
infirma a alegada hipossuficiência, foi oportunizada a comprovação do preenchi-
mento dos pressupostos necessários à concessão do benefício perseguido, em
observação ao mencionado §2o, do art. 99, do CPC.
Ocorre que a agravante se limitou a juntar mera decla-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064649-42.2020.8.26.0000 -Voto no 32582
4
ração de seu contador, informando ausência de atividade da pessoa jurídica (fls.
195). Desse modo, desperdiçou a oportunidade de juntar as últimas declarações
de imposto de renda e demais documentos oficiais que julgasse aptos a de-
monstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
Assim, ante os termos da Súmula 481, do C.STJ, a
necessidade de comprovação da impossibilidade financeira restou desatendida.
Quanto ao diferimento das custas, o art. 5o, da Lei no
11.608/03, indica a necessidade de comprovação da momentânea impossibilida-
de financeira, o que, em consequência da aridez documental já analisada, não se
evidenciou.
Em suma, de rigor a manutenção da r.decisão agrava-
da.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao a-
gravo.
Gil Coelho
Relator